Tribunal: TJMT
Processo: 0000050-91.2020.8.11.0018
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-05-02
Data de publicação: 2023-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000050-91.2020.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), WENDER BATISTA PAES - CPF: 032.183.001-69 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), JAKELYNE CARLA TONHON CARRASCO - CPF: 027.002.561-82 (VÍTIMA), FRANCIELE ALVES TEIXEIRA - CPF: 047.290.061-78 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – VEREDITO CONDENATÓRIO – PRETENSÃO DEFENSIVA DE ESTABELECIMENTO DO REGIME ABERTO – IMPOSSIBILDADE – REINCIDÊNCIA EM CRIME DOLOSO CONTRA A VIDA – ÓBICE LEGAL – ENTENDIMENTO DO STJ E JULGADOS DO TJMT – REGIME SEMIABERTO MANTIDO – RECURSO DESPROVIDO.

A reincidência constitui óbice legal ao estabelecimento do regime aberto (CP, art. 33, § 2º, ‘b’ e § 3º), ainda que a pena privativa de liberdade seja inferior a 4 (quatro) anos.

“
Em se tratando de condenado reincidente, ainda que a pena final seja inferior a 4 (quatro) anos e não haja circunstâncias judiciais desfavoráveis, é vedada a fixação do regime aberto, por imperativo legal constante do art. 33, § 2.º, alínea c, do Código Penal, sendo o regime prisional semiaberto o mais brando legalmente admitido.”
(STJ, AgRg no AREsp 1776666/SP).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 0000050-91.2020.8.11.0018 – COMARCA DE JUARA

APELANTE(S):

WENDER BATISTA PAES

APELADO(S):

MNISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por
WENDER BATISTA PAES
contra sentença proferida pelo Juízo
da 3ª Vara Criminal da Comarca de Juara, decorrente de veredito do Tribunal do Júri, nos autos da ação penal (PJE N.U
0000050-91.2020.8.11.0018
), que o condenou por posse ilegal de arma de fogo de uso permitido a 1 (um) ano de detenção, em regime inicial semiaberto - art. 12 da Lei n. 10.826/03 - (ID
156549812).

O apelante sustenta que
a reincidência não constitui motivação idônea para fixação do regime inicial semiaberto.

Requer o provimento para que seja estabelecido o regime aberto.

Prequestiona os arts. 5º,
II, XXXIX e XLVI, e 93, IV, todos da CF
(ID
156549815
).

A 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE JUARA pugna pelo desprovimento do recurso (ID
156549821
).

A i. 1ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento do apelo, em parecer assim sintetizado:

“
APELAÇÃO CRIMINAL – RECURSO DEFENSIVO – ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL – IMPOSSIBILIDADE – REGIME MAIS GRAVOSO FIXADO EM RAZÃO DA REINCIDÊNCIA– PELO IMPROVIMENTO DO RECURSO.”
(Jorge da Costa Lana, procurador de Justiça – ID 161633154)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção da punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“FATO 1

Na data de 15 de dezembro de 2019, por volta das 3 horas, no estabelecimento denominado “Neguinho Lanches”, localizado na Estância Beira Rio Eventos, KM 5, zona rural, na cidade de Juara/MT, os denunciados FRANCIELE ALVES TEIXEIRA e WENDER BATISTA PAES DE SOUZA, conscientes da ilicitude e reprovabilidade de suas condutas, com animus necandi, tentaram matar, mediante emboscada, com meio que gerou perigo comum, a pessoa de Jakeline Carla Tonhon Carrasco, agente integrante do sistema prisional, só não consumando o intento criminoso por circunstâncias alheias as suas vontades.

FATO 2

Consta dos inclusos autos que, de data imprecisa até 15 de dezembro de 2019, na rua das Hortências, s/n, bairro Portal das Flores, na cidade de Juara/MT, os denunciados FRANCIELE ALVES TEIXEIRA e WENDER BATISTA PAES DE SOUZA, conscientes da ilicitude e reprovabilidade de suas condutas, mantiveram sob suas guardas, no interior da residência, arma de fogo, de uso permitido, consistente em 1 (um) revolver calibre .32 (ponto trinta e dois), número de série 349983, e 6 (seis) munições .32 (ponto trinta e dois), intactas, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar. [...]

Ante o exposto, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso oferece denúncia em face de FRANCIELE ALVES TEIXEIRA e WENDER BATISTA PAES DE SOUZA como incurso no artigo 121, §2º, incisos III, IV e VII, do Código Penal, e artigo 12 da lei 10.826/2003, em concurso material [...]”
(Herbert Dias Ferreira, promotor de Justiça – ID
156549742).

Na sessão plenária, o Conselho de Sentença respondeu aos quesitos da seguinte forma:

“[...]
QUESITOS E TERMO DE VOTAÇÃO - Tentativa de Homicídio

1º Quesito: No dia 15 de dezembro de 2019, por volta das 3 horas, no estabelecimento denominado ‘Neguinho Lanches’, localizado na Estância Beira Rio Eventos, KM 5, zona rural, na cidade de Juara/ MT a vítima Jakeline Carla Tonhon Carrasco foi alvo de tentativa de disparos de arma de fogo?

SIM (2) NÃO (4)

Votos desconsiderados: (1)

RESULTADO DO JULGAMENTO: Após a votação dos quesitos o Conselho de Sentença decidiu ABSOLVER c réu pela prática do delito previsto no art. 121, § 2°, inciso VII, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal, por ausência de materialidade. [...]

QUESITOS E TERMO DE VOTAÇÃO - Posse irregular de arma de fogo

1º Quesito: De data imprecisa até 15 de dezembro de 2019, na rua das Hortências, s/n, bairro Portal das Flores, na cidade de Juara/MT, alguém manteve sob sua guarda, no interior da residência, arma de fogo, de uso permitido, consistente em 1 (um) revolver calibre .32 (ponto trinta e dois), número de série 349983, e 6 (seis) munições .32 (ponto trinta e dois), intactas, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar?

SIM (4) NÃO (0)

Votos desconsiderados: (3)

2º Quesito: O réu WENDER BATISTA PAES DE SOUZA foi o autor da conduta descrita no quesito anterior?

SIM (4) NÃO (0)

Votos desconsiderados: (3)

3º Quesito: O jurado absolve o acusado?

SIM (2) NÃO (4)

Votos desconsiderados: (1)

RESULTADO DO JULGAMENTO: Após a votação dos quesitos o Conselho de Sentença decidiu CONDENAR o réu pela prática do delito previsto no art. 12 da Lei 10.826/03. [...]”
(ID
156549810)

O Juiz-Presidente dosou a pena do apelante pela posse irregular de arma de fogo nos seguintes termos:

“[...] Analisando as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do CP, verifico que o réu é reincidente, porém deixo para valorar tal circunstância na segunda fase. Culpabilidade, consequências, circunstâncias e os motivos são comuns à espécie de delito nada a valorar negativamente. Não foram coletados elementos concretos para valorar a sua personalidade e conduta social. Nesse cenário, fixo a pena-base em 1(um) ano de detenção e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase concorrem a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência, uma vez que o réu praticou crime depois do trânsito em julgado de delito anterior (Executivo de Pena nº 0003401-14.2016.8.11.0018 – 3ª Vara de Água Boa), razão pela qual compenso-as, mantendo a pena base.

Na terceira fase não existem causas de diminuição e nem de aumento, razão pela qual fica a pena DEFINITIVAMENTE fixada em 1(um) ano de detenção e ao pagamento de 10(dez) dias-multa.

Diante da inexistência de informações sobre as condições econômicas do réu, fixo o valor do dia-multa no mínimo legal, isto é, 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente.

Fixo o REGIME SEMIABERTO para início do cumprimento da pena, com base no art. 33, §2º e § 3º, do Código Penal, em razão da reincidência. [...]”
(
Fabio Alves Cardoso, juiz de Direito – ID 156549812)

Pois bem.

O apelante, à época do fato, registrava condenação definitiva por homicídio qualificado a 12 (doze) anos de reclusão, transitada em julgado no dia
1º.7.2016
(Código 59993/Juara), de modo a caracterizar reincidência.

Essa situação jurídica [reincidência em crime doloso contra a vida] const
itui óbice legal ao estabelecimento do regime aberto (CP, art. 33, § 2º, ‘b’ e § 3º), ainda que a pena privativa de liberdade seja inferior a 4 (quatro) anos.

Segue-se orientação jurisprudencial do c. STJ:

“Em se tratando de condenado reincidente, ainda que a pena final seja inferior a 4 (quatro) anos e não haja circunstâncias judiciais desfavoráveis, é vedada a fixação do regime aberto, por imperativo legal constante do art. 33, § 2.º, alínea c, do Código Penal, sendo o regime prisional semiaberto o mais brando legalmente admitido.”
(AgRg no AREsp 1776666/SP – Relator: Min. Laurita Vaz – 2.3.2021).

No mesmo sentido, recentemente, decidiu este e. Tribunal: AP N.U 0000515-22.2018.8.11.0002 – Relator: Des. Paulo da Cunha – Primeira Câmara Criminal – 19.12.2022; AP N.U 0002468-57.2019.8.11.0011 – Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho – Terceira Câmara Criminal – 7.3.2023.

Logo, o regime inicial fixado na sentença [semiaberto] há de ser conservado.

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/05/2023